Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

I – Em se tratando de plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

II – Para o exercício de seu direito, a operadora deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários (art. 1o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar).

III – No caso em apreço, não há prova de que o autor tenha sido prévia e devidamente notificado acerca da rescisão do contrato, tampouco que lhe tenha sido oferecida qualquer outra opção de plano de saúde a fim de que pudesse permanecer sob assistência da ré.

IV – A negativa de cobertura ao atendimento de que o autor necessitava em razão do indevido cancelamento do contrato, gera transtornos e atinge os direitos da personalidade do paciente, tendo em vista que provoca situação de desgaste físico, com padecimento psicológico e abalo à dignidade. Portanto, há dano moral a ser reparado.

V – Negou-se provimento ao recurso.